Tribunal: STF
Processo: RE 1428381
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA DOS VEREADORES. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A Constituição Federa1/1988 consagrou a independência e a autonomia administrativo-financeira dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Não se pode, assim, responsabilizar a Prefeitura (Executivo Municipal) por obrigações pertinentes à Câmara Municipal (Legislativo Municipal). Correta a dissociação entre os débitos referentes à Câmara Municipal e os da Prefeitura, de maneira que não poderia o Ente municipal firmar parcelamento em nome da Câmara Legislativa. Anulação do Termo de Parcelamento TPDF n° 60.286.673-1. Ressalte-se, ademais, que a Câmara e a Prefeitura possuem CNPJ distintos, arcando cada uma, portanto, com os seus respectivos débitos fiscais. Apelação e Remessa Necessária improvidas. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°, 29, 29-A, e 168, todos da CF. Sustenta, em essência, que “não pode prevalecer a decisão que confere interpretação equivocada aos citados dispositivos constitucionais, eis que, possuindo o Município débito impeditivo da liberação da CND proveniente de contribuições arrecadadas dos segurados lotados na Câmara Municipal e que não foram recolhidas ao INSS em época própria, débitos esses consubstanciados em NFLD inscrita em dívida ativa, não faria jus à certidão negativa de débitos”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 770.149-RG, decidiu pela possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor do Município, mesmo se a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras”. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES.



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020.



    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 – AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19).



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.”.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 770.149-RG, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin – Tema 743, grifos acrescidos.



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



          Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator